Tribunal: TJMT
Processo: 0004181-88.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004181-88.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELLA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 697.764.901-15 (APELADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO - CPF: 001.148.441-19 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 697.764.901-15 (APELANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO - CPF: 001.148.441-19 (APELADO), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RAC N° 0004181-88.2018.8.11.0004

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ESCOLHA INADEQUADA DO VOLUME DAS PRÓTESES. NECESSIDADE DE REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cirurgia plástica estética (mastopexia com prótese), condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 550,00 por danos materiais.

O requerido sustenta inexistência de erro médico, afirmando tratar-se de obrigação de meio e atribuindo a assimetria mamária a fatores individuais e ao pós-operatório. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço médico, apta a ensejar responsabilidade civil em cirurgia estética; e (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva; contudo, em cirurgia estética embelezadora, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se trata de obrigação de resultado, impondo ao médico o dever de alcançar o efeito estético legitimamente esperado.

O laudo pericial concluiu que, embora a técnica cirúrgica tenha sido corretamente executada, a escolha de próteses com volumes significativamente distintos (280 ml e 325 ml) comprometeu o resultado estético, impondo a realização de nova intervenção para correção da assimetria. A perícia afastou a influência do pós-operatório na diferença volumétrica, reconhecendo que a decisão foi deliberadamente adotada pelo cirurgião.

A frustração do resultado esperado em procedimento de natureza estética, aliada à necessidade de nova cirurgia corretiva e às repercussões psicológicas experimentadas pela paciente, configura dano moral indenizável. O desembolso de R$ 550,00 para viabilizar a reintervenção constitui dano material diretamente vinculado à falha do primeiro procedimento.

O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a dupla função compensatória e pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Em cirurgia plástica estética embelezadora, o médico assume obrigação de resultado, respondendo quando a escolha técnica adotada compromete o efeito estético legitimamente esperado e impõe nova intervenção corretiva. 2. A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua alteração quando o valor arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO
e por
MARCELLA PEREIRA MILHOMEM
–
Id’s-

339812885 e 339812891,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-339812884, que em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 550,00 a título de danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos o recurso de apelação cível proposto por
ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO
–
Id-339812885, no qual afirma que:

A demanda originária versa sobre alegada falha na prestação de serviços médicos em procedimento de mastopexia com implante de prótese mamária.

A autora alegou que, em 16/01/2017, submeteu-se a procedimento cirúrgico realizado pelo requerido, sendo implantadas próteses de “280ml no peito esquerdo e 325ml no peito direito”. Sustentou que arcou com todos os custos do procedimento, incluindo honorários médicos, despesas hospitalares, vestimentas e sessões de massagem.

Relatou que, após a cirurgia, percebeu “enorme diferença” entre os seios e cicatriz com aspecto grosseiro. Informou que, em retorno médico, foi orientada a aguardar a evolução do resultado cirúrgico. Posteriormente, em 10/10/2017, o médico teria indicado “retoque de mastopexia com prótese”, sendo-lhe recomendado aguardar ao menos um ano.

Em 13/02/2018, mediante pagamento de R$ 500,00 para custeio de material cirúrgico, foram substituídas as próteses por novas, ambas com 280ml de volume.

Diante disso, pleiteou:

- indenização por danos materiais no valor de R$ 550,00;

- indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00;

- aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova;

- condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários.

A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou o requerido ao pagamento de indenizações.

Em sede de apelação, sustenta
error in judicando
– Má valoração das provas, pois a sentença teria desconsiderado o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de falha técnica; ignorou a ausência de ato ilícito, culpa ou erro grosseiro; deixou de reconhecer a inexistência de nexo causal; afastou indevidamente a excludente de responsabilidade por caso fortuito; não observou que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva (art. 14, §4º, CDC).

Defende que, para responsabilização civil do médico, exige-se comprovação cumulativa de ato ilícito, culpa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Alega ainda correção da conduta médica, pois o laudo pericial atestou expressamente: que o procedimento foi realizado conforme técnica recomendada; que não houve falha na prestação do serviço; que a utilização de próteses de volumes distintos é admissível em casos específicos; que o cirurgião possui liberdade técnica (soberania profissional) para escolha do implante adequado.

Sustenta que a medicina não é ciência exata e que o profissional assume obrigação de meio, não de resultado.

Assevera ainda, caso fortuito – Risco inerente ao procedimento, pois cicatrizes inestéticas, assimetrias e irregularidades são riscos previsíveis e inerentes à cirurgia plástica; tais riscos foram previamente esclarecidos à paciente; houve assinatura de termo de consentimento informado; eventual intercorrência caracteriza álea terapêutica.

Afirma que a complicação decorreu de risco inerente ao procedimento, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

Sustenta também culpa exclusiva da autora, pois abandonou o acompanhamento pós-operatório, deixando de comparecer a retornos indicados, o que teria comprometido a evolução clínica, caracterizando culpa exclusiva da paciente, bem como inexistência de danos materiais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a improcedência dos pedidos iniciais e/ou subsidiariamente – Redução do dano moral.

Denota-se ainda dos autos recurso de apelação cível proposto por
MARCELLA PEREIRA MILHOMEM
–
Id-

339812891, no qual em síntese, pugna pela majoração da condenação ao dano moral no importe de R$ 40.000,00.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do apelo – Id’s-339812893 e 339812895.

Defiro a gratuidade da justiça postulada por
MARCELLA PEREIRA MILHOMEM.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 550,00 a título de danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Entendamos o caso:

Cuida-se de
Ação Indenizatória ajuizada
por
MARCELLA PEREIRA MILHOMEM
em face de
ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO
, em decorrência de procedimento médico estético realizado pelo Requerido na parte Autora.

Aduz a requerente que, em
16/01/2017
, contratou o serviço médico do requerido e se submeteu ao procedimento cirúrgico para implantação de prótese de silicone, tendo sido implantado 280ml no seio esquerdo e 325ml no seio direito. Assevera que pagou R$ 9.770,00 pela cirurgia, já incluída a prótese e a equipe de cirurgia, a quantia de R$ 1.200,00 pela anestesia e, ainda, R$ 1.200,00 referente à parte hospitalar, assim como outros gastos como vestimenta apropriada, sutiãs específicos, massagens e despesas como deslocamento, pois a cirurgia foi realizada em Cuiabá.

Registra que, desde o primeiro contato visual com o resultado cirúrgico, foi possível perceber a enorme diferença de um seio para o outro e, por mais que foram implantadas próteses de tamanhos distintos, jamais cogitou a possibilidade de tamanha diferença. Além disso, discorre sobre a cicatrização grande e grosseira e, ao indagar o médico, foi informada sobre a necessidade de algumas sessões de laser no valor de R$ 500,00 cada para a diminuição do volume do corte.

Diz que retornou ao médico em
10/10/2017
e o profissional cogitou novo procedimento denominado “retoque de mastopexia com prótese”, porém optou por aguardar mais um tempo. Em 2018, após o descontentamento e constrangimentos com o procedimento, ajustou com o requerido um “refinamento”, mas foi cobrada novamente pela prótese e pela anestesia. Assevera que recusou a proposta e o médico realizou a substituição das próteses após transferir o valor de R$ 550,00 diretamente na conta do requerido para cobrir o material gasto na cirurgia.

A segunda cirurgia foi realizada em
13/02/2018
, após a realização de diversos exames, e foram substituídas as próteses defeituosas por novas com o mesmo volume nos dois seios, quais sejam, 280ml no direito e 280ml no seio esquerdo, conforme faz prova o cartão da prova anexo. Esclarece que permanece até a data de propositura da ação sem nenhum problema quanto à última cirurgia, pois desta vez o médico acertou no procedimento realizado.

Destaca que o requerido tentou forçá-la a pagar pelo segundo procedimento, exigindo sua assinatura em um contrato de prestação de serviço médico no qual constava a obrigação de pagar a quantia de R$ 2.000,00 até o dia
16/02/2018
em conta de titularidade do requerido, mas recusou. Aponta que para a primeira cirurgia não foi falado em contrato de prestação de serviços.

Acrescenta que as frustrações decorrentes da primeira cirurgia ocasionaram transtornos depressivos à autora pelos constantes aborrecimentos sofridos, motivo pelo qual necessitou se submeter a tratamento psicológico. Aduz que, em um intervalo de um ano, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, arcou com novos gastos, teve sérios problemas de saúde, dores, desconfortos, constrangimentos, incômodos, inquietação psicológica decorrente da insatisfação do desnivelamento mamário, por vezes inibindo sua disposição sexual, privações de convívio familiar e com o meio social, como o simples uso de trajes de banho.

Diante disso, requer a condenação do requerido no pagamento de danos materiais no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e danos morais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O requerido apresentou contestação, na qual discorre sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, destaca sobre a boa qualidade das próteses utilizadas e da cirurgia realizada. Aduz que em
05/12/2016
a autora compareceu pela primeira vez em seu consultório com queixas que consistiam em mamas caídas, aréolas grandes, tamanhos diferentes e estrias, conforme ficha médica. Acrescenta que a paciente informou sobre sua boa alimentação e realizava atividade física, ausência de problemas com cicatrização e realização de cirurgias de rinoplastia a parto cesáreo, bem como foi feita a assimetria mamária da autora para definir o grau e indicada a cirurgia de mastopexia com prótese para aumento de volume a fim de obter o melhoramento do formato mamário.

Registra que foi explicado sobre o procedimento e a subjetividade do resultado, desde as técnicas utilizadas até mesmo os riscos e complicações inerentes, e a autora compreendeu e concordou. Quanto à cicatrização, foi esclarecido que era sinal da ferida operatória e necessitaria de cuidados específicos, e o aspecto final depende da qualidade da pele de cada indivíduo, pois são reações inerentes de cada organismo. Explicou, também, sobre a necessidade de retoques/revisão consistentes em pequenas reparações muito comuns em procedimentos plásticos e, caso houvesse a necessidade, os honorários médicos seriam cobrados, como ocorreu.

Esclarece que a cirurgia de mastopexia com a colocação de prótese foi realizada conjuntamente à cirurgia de hérnia umbilical e teve duração de aproximada de duas horas, sem intercorrências. Aponta que o descontentamento da paciente se deu provavelmente por aumento de tensão do tecido local em virtude de movimentações do braço, esforço físico do braço, dentre outras circunstâncias. Afirma que recomendou repouso à paciente, prescreveu rifocina para auxiliar na cicatrização. Com três meses de pós-operatório, a autora informou que extraiu em casa um ponto cirúrgico sem nenhum conhecimento técnico ou autorização médica, abrindo a ferida operatória na medial, oportunidade que foi recomendado o tratamento com laser de CO2 e a utilização de curativo Adaptic para melhorar a textura da pele, mas não fez.

Ressalta que a autora não seguiu as orientações médicas e, considerando o aspecto da cicatriz e a reclamação de aumento do volume mamário, bem como objetivando a satisfação da paciente, foi indicado o tratamento cirúrgico de retoque de mastopexia com prótese, visando o refinamento da cicatriz e a substituição das próteses. Foi informado que os honorários médicos não seriam cobrados, contudo teria que arcar com custos da taxa de centro cirúrgico de R$ 550,00 e a diária de internação no valor de R$ 700,00. A autora retornou três meses depois, realizou os exames pré-operatórios e fez a substituição sem custos no dia 13/02/2018, tendo sido constatada a necessidade de implantação de próteses de 280ml bilateral com a simetrização das mamas, conforme esperado. No pós-operatório, a autora não apresentou queixas e não compareceu a todos os retornos programados, conforme ficha de consultório.

Defende o acerto do diagnóstico, assim como as técnicas cirúrgicas eleitas, licitude do ato médico, inexistência de ato ilícito, culpabilidade e o cumprimento contratual. Quanto à qualidade das cicatrizes, diz que não pode ser atribuída ao profissional médico porque depende exclusivamente das reações do organismo, condições genéticas da paciente, e afirma não considerar erro a indicação de próteses de tamanhos diferentes para tentar corrigir mamas de volumes notoriamente diferentes. Discorre sobre a morfologia e fisiologia das mamas, complicações inerentes à mamoplastia, cicatrizes e inequívoca melhoria na aparência da autora, possibilidade de revisão cirúrgica, estrita obediência ao Código de Ética Médica, traça diferença entre erro médico e mau resultado e destaca a cirurgia como obrigação de meio e não de resultado. Assevera sobre a não ocorrência de danos morais, estéticos ou materiais na hipótese. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

O despacho saneador foi reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova, bem como produzido prova pericial e oral com depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

É a breve síntese, passo a análise individualizada de ambos os recursos.

-
DO RECURSO APRESENTADO POR
ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO
–
Id-339812885
.

Insurge o Apelante
Elson Taveira Adorno Filho
contra sentença que ao argumento que não restou demonstrado nos autos os elementos suficientes para a condenação que se recorre.

O Apelante defendeu a inexistência de erro médico, sustentando tratar-se de obrigação de meio, afirmando que a assimetria decorreu de fatores individuais e do pós-operatório, além de sustentar que a técnica empregada foi correta.

O recurso não comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, como já reconhecido na decisão saneadora e reafirmado na sentença, sendo aplicável o regime do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 14, §4º, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, exigindo demonstração de culpa. Todavia, em se tratando de cirurgia estética embelezadora, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o médico assume obrigação de resultado, pois o objeto do contrato não é a tentativa terapêutica, mas a obtenção de determinado efeito estético.

No caso concreto, o laudo pericial é categórico ao afirmar que, embora a técnica de mastopexia tenha sido corretamente empregada, as próteses escolhidas tinham tamanhos muito diferentes — 280 ml e 325 ml — circunstância que comprometeu o resultado final e exigiu nova intervenção cirúrgica para correção.

O perito consignou expressamente que não é comum a utilização de próteses com tamanhos diversos e que o segundo procedimento foi necessário para corrigir escolha infeliz no volume das próteses
.

Ainda que o expert tenha afastado a ocorrência de imprudência, imperícia ou negligência sob perspectiva estritamente técnica, reconheceu que a opção adotada comprometeu o resultado estético esperado. Tal constatação é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço, sobretudo quando se está diante de obrigação de resultado.

A alegação de que o insucesso decorreu de fatores pós-operatórios não encontra respaldo na prova técnica. O laudo complementar, inclusive, afastou a influência do pós-operatório na alteração do volume das mamas, enfatizando que a escolha dos tamanhos foi deliberada pelo cirurgião.

Se o profissional, detentor do conhecimento técnico, opta conscientemente por implantar próteses com diferença volumétrica significativa e o resultado final revela assimetria que exige nova cirurgia corretiva, resta caracterizado o inadimplemento da obrigação assumida.

A necessidade de segunda intervenção, por si só, evidencia que o resultado inicialmente obtido não correspondeu ao padrão esperado em cirurgia estética. A frustração da legítima expectativa da paciente, aliada aos impactos psicológicos reconhecidos pelo próprio perito, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Quanto aos danos materiais, é incontroverso o desembolso de R$ 550,00 para viabilizar a reintervenção, valor diretamente vinculado à falha do primeiro procedimento.

A sentença examinou de forma detida o conjunto probatório, especialmente a prova pericial, e fundamentou adequadamente a conclusão pela responsabilidade do requerido. Não se verifica qualquer vício na valoração da prova ou na aplicação do direito.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, tem-se dos autos que esse não merece amparo, posto que fixados dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Mantêm-se, pois, integralmente os fundamentos da decisão recorrida.

-
DO RECURSO APRESENTADO POR
MARCELLA PEREIRA MILHOMEM
–
Id-339812891
.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia recursal restringe-se, essencialmente, à insurgência quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença analisou de forma minuciosa o conjunto probatório produzido, especialmente a prova pericial, concluindo pela existência de falha na prestação do serviço médico decorrente da escolha inadequada das próteses utilizadas no primeiro procedimento cirúrgico, circunstância que ocasionou resultado estético insatisfatório e impôs à autora a necessidade de nova intervenção cirúrgica, com evidentes repercussões psicológicas.

Conforme consignado na sentença, o laudo pericial confirmou que as próteses implantadas possuíam tamanhos significativamente distintos, circunstância que comprometeu o resultado final da cirurgia estética e exigiu posterior correção cirúrgica, situação apta a gerar sofrimento psíquico indenizável

Nesse contexto, resta devidamente configurado o dano moral, pois a autora foi submetida a procedimento estético — típico caso de obrigação de resultado — e teve frustrada a legítima expectativa de melhora estética, além de suportar os riscos, desconfortos físicos e abalo emocional decorrentes da necessidade de nova cirurgia reparadora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o magistrado singular observou criteriosamente os parâmetros consolidados pela jurisprudência, levando em consideração:

- a extensão do dano experimentado;

- as circunstâncias específicas do caso concreto;

- a dupla função da indenização (compensatória e pedagógica);

- a vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização por dano moral não possui caráter tarifado, devendo ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima sem impor penalidade excessiva ao ofensor.

No caso em análise, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e equilibrado, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas envolvendo responsabilidade civil médica decorrente de cirurgia estética.

Não se verifica, portanto, qualquer descompasso capaz de justificar a intervenção desta instância revisora, pois o montante fixado não se revela irrisório nem exorbitante, atendendo plenamente às finalidades reparatória e pedagógica da condenação.

Assim, inexistindo elemento novo apto a infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se sua integral manutenção.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, de 15% para 17% (dezessete por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026